Tribunal: TJSP
Processo: 2181974-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Paciente que cumpre pena definitiva, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181974-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente DANIEL
HENRIQUE CELESTRINI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2181974-38.2020.8.26.0000
Autos de origem no 0000645-47.2018.8.26.0502
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Sorocaba (DEECRIM 10a RAJ)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: DANIEL HENRIQUE CELESTRINI
Voto no 39683
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência
contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão
domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da
Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em
Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para
análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela
fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui,
como o próprio nome diz, caráter de recomendação Paciente
que cumpre pena definitiva, em regime fechado, pela prática
do crime de tráfico de drogas Ausência de notícia de que
estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento
ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de DANIEL HENRIQUE CELESTRINI, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba
(DEECRIM 10a RAJ).
Relata, de início, que o paciente se
encontra preso, por força de condenação definitiva, embora
se enquadre no grupo de risco do COVID-19, considerando
que sofre de hipertensão arterial. Embora pleiteada a
substituição
da
custódia
pela
prisão
domiciliar,
com
fundamento na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Justiça e nas recomendações do Supremo Tribunal
Federal relativas ao tema, a autoridade impetrada indeferiu o
pedido.
Nesse contexto, sustenta, em síntese,
que a unidade prisional não possui infraestrutura adequada, o
que facilita a propagação do vírus, sendo necessária a
concessão da prisão domiciliar.
Requer, assim, a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a concessão
da prisão domiciliar (fls. 01/23).
A liminar foi indeferida à fls. 38/40.
Considerando o cenário atual, bem como
a alta demanda de medidas urgentes, e tendo em vista que a
impetração se encontra devidamente instruída e que os autos
de origem são digitais, a requisição de informações foi
dispensada.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 48/55).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida
em sede de execução penal, que indeferiu a colocação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
paciente em prisão domiciliar.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é
o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para
sua concessão ou não, máxime de postulação
direta à segunda instância, por exigível
procedimento mais abrangente, necessário ao
exame aprofundado dos aspectos subjetivos,
além das prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
Ora,
não
pode
o
habeas
corpus
substituir recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas
corpus dirigido ao Tribunal não é meio
adequado para rever o indeferimento de
benefício na execução penal, por isso, cabe o
seu indeferimento liminar, na forma do artigo
663 do Código de Processo Penal c.c. o inciso I
do artigo 504 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte. (TJSP, HC 990.09.005052-7,
Rel.
Willian
Campos,
4a
Câmara,
27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a
via convinhável para sua concessão ou não,
máxime de postulação direta à segunda
instância, por exigível procedimento mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além
das
prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais,
não podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando
substitui
recurso
ordinário
não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min.
Décio Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto
do
recurso
ordinário.
Caso
contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para sua
interposição,
tirando
a
segurança
das
decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heroico” (RJDTACrimSP, vol.
12, p. 167; rel. Hélio de Freitas) (g.n.).
Além disso, nota-se que o paciente se
encontra em cumprimento definitivo da pena, no regime
fechado (fls. 129/130 dos autos de origem), de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ainda que se alegue a possibilidade de substituição por prisão
domiciliar, com fulcro no art. 117, da LEP, a concessão do
benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta, o que deve ser frisa-se -,
apreciado pelo Juízo competente, qual seja, das Execuções
Criminais, não comportando referida matéria, pois, conhecimento. Prisão albergue domiciliar pleiteada.
Alegação de o paciente ser portador de
gravíssimas enfermidades e ter passado por
cirurgia nas pernas. Risco em razão da
pandemia Covid-19. Pleito que exige análise
de
requisitos
objetivos
e
subjetivos,
incabível na via eleita. HC que não poder
ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração,
com fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla,
Decisão
Monocrática;
j.
24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento
da presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
7
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale
ressaltar
que,
além
de
não
demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
E, nesse contexto, não se demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “(...) No caso destes autos, conquanto o executado -
reincidente específico em delito grave e equiparado a hediondo (tráfico
ilícito de drogas), evidenciando opção do crime como meio de vida, que não
é idoso e possui falta disciplinar em seu histórico penitenciário possua
doença, o documento oriundo da unidade prisional e acostado pela Defesa,
comprova que o detento está recebendo atendimentos médico e
medicamentoso adequados, não havendo nenhuma outra notícia de
concreto de que sua condição de saúde esteja comprometida (ao menos
não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das
unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar
que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício,
baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. É do
conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a pandemia causada
pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário
brasileiro (que também não é novidade para ninguém há muitas décadas).
O que deveria ser demonstrado - e não ocorreu - é que a saúde do
sentenciado está de fato comprometida pelo vírus (e não a simples
potencialidade de contágio, pois é irrefutável que o risco de contaminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
8
existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se falar em "grupo
de risco", pois a doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias)
e que a unidade prisional não está prestando atendimento médico ao
detido. Importante consignar também que a unidade prisional tem adotado
medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP
estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na
higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos,
além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados
no sistema prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações).
Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de
fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de
forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que
estão desamparados nas filas dos hospitais públicos. Além disso, ressalto
que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que
resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-
lhes licença especial para tratamento de saúde e que não hesitaria em
fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a
necessidade - o que não ocorre! Consigno, por fim, que o advento de
circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado,
frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis
por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo.” (fls. 32/34).
Da análise dos autos de origem, verifica-se
que o paciente cumpre pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, pela prática de crimes grave e hediondo, previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com término previsto para o
ano de 2025 (fls. 95/96). Consta, ademais, que praticou falta
disciplinar de natureza grave no curso da execução.
Destarte, não se vislumbra que estaria
submetido a situação de risco iminente que autorize a
concessão excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, embora
noticiado que o paciente se enquadra no grupo de risco da
doença, não se demonstrou, concretamente, a justificação do
deferimento do pleito.
Aliás, o relatório acostado à fls. 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
9
indica que o sentenciado se encontra em “bom estado geral” e
recebe os medicamentos adequados à sua condição.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor
de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna
a destacar a sua idade avançada e o estado de
saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da
pandemia de COVID-19, popularmente conhecido
como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar,
destacando que “possui todas as características
que o incluem no grupo de maior risco” de
mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a
adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades
sanitárias à diminuição da curva de proliferação
do coronavírus e do contágio que desencadeia a
doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não
se constata a necessidade da adoção de medidas
excepcionais
na
execução
da
reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Paciente que cumpre pena em regime semiaberto,
cujo pedido de livramento condicional se encontra
em trâmite regular, mas que integra o grupo de
risco da COVID-19, nos termos da Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181974-38.2020.8.26.0000 -Voto no
10
62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só
não autoriza a soltura. Não há indicação de que
o paciente não receba os cuidados médicos
necessários na unidade prisional em que se
encontra.
Exame
criminológico
juntado
na
origem. Writ que não se presta a agilizar ou
apressar decisão futura do juízo de piso. Ordem
denegada.
(Habeas
Corpus
no
2078346-33.2020.8.26.0000,
rel.
Reinaldo
Cintra, 7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator